Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732259-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCI &amp; BICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RODRIGO PINTO BICA AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FALCI &amp; BICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0730512-13.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, qual seja, a manutenção da vigência de contrato de franquia entabulado entre as partes. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve síntese que recebeu notificação extrajudicial da agravada, rescindindo unilateralmente o contrato, exigindo o encerramento das atividades no prazo de trinta dias. Afirma que o prazo para o encerramento das atividades é o dia 11 de agosto do presente ano e que, caso mantido o indeferimento da liminar, o processo perderá o seu objeto, o que acarretará ofensa ao princípio do acesso à justiça. Diz que eventual sentença favorável, sem a antecipação da tutela, seria inútil à agravante, pois suas atividades comerciais já teriam sido encerradas, sendo impossível retomar o status quo ante. Afirma que o caso se enquadra nas possibilidades de deferimento da antecipação da tutela, pois o perigo da demora está justamente em aguardar a decisão definitiva, quando já terá exaurido o prazo para o encerramento das atividades. Afirma que as contranotificações enviadas à agravada demonstram que nunca houve irregularidades que justificassem a rescisão unilateral por parte da franqueadora. Em razão desses argumentos, defende que deve ser deferido seu pedido de antecipação da tutela. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja mantido o contrato de franquia, bem como as atividades comerciais na unidade franqueada. No mérito, a reforma da decisão para confirmar a antecipação da tutela. Determinado o recolhimento em dobro do preparo, a agravante recolheu o preparo conforme ID 62667345, 62667343, 62667346, 62667347 e 62667348. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 205364166 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Da Tutela de Urgência Trata-se de ação de manutenção de contrato de franquia ajuizada por FALCI &amp; BICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e RODRIGO PINTO BICA em face de GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA AS. Alegam os autores, em síntese, que celebraram um contrato de franquia empresarial, em que o primeiro autor figurou na qualidade de franqueado, o segundo autor, como operador, e a ré, como franqueadora. Aduzem que a ré lhes enviou notificações, sob o fundamento de que haviam sido constatadas irregularidades na unidade franqueada. Narram que, na primeira notificação, recebida no dia 19/07/2023, foram informados de que a unidade franqueada havia se recusado a receber representante da franqueadora no dia 21/06/2023, e, pelo ocorrido, a empresa ré teria enviado uma notificação extrajudicial para cobrança de multa no valor de R$ 1.900,00. Defende que tal visita não havia sido previamente comunicada, e que, no mesmo dia da visita, a primeira autora recebeu outra empresa para realizar a manutenção de seu sistema de exaustão, sendo que os autores não teriam se recusado a receber os representantes da empresa ré, mas apenas informado que a unidade franqueada não estava operando naquele momento. Descrevem que em outubro de 2023, a empresa ré voltou a notificar os autores, sob o argumento de mais violações contratuais que resultaram na aplicação de multa em R$ 3.000,00, tendo a ré alegado que não teriam sido sanados em tempo hábil os seguintes achados: “I.Toaster parado, prazo expirou: 05/08; II. Letreiro com iluminação queimada, prazo expirou: 10/08; III. Lado direito da fritadeira parado, prazo expirou: 10/08; IV. Câmara frigorífica parada, prazo expirou: 02/08; V. Micro-ondas com ferrugem, prazo expirou: 05/08; VI. Lâmpada ou conector da estufa conservadora de batata com defeito, prazo expirou: 04/08”. Defende que, em e-mail enviado no dia 28/09/2023, a empresa ré havia renovado o prazo para o conserto de alguns dos equipamentos/utensílios. Relatam que receberam a última notificação em 12/07/2024, na qual a empresa franqueadora rescindiu unilateralmente o contrato de franquia, sob o argumento de que os autores já estavam em mora, por causa das outras notificações descritas acima, além de novas supostas infrações, oriundas da visita técnica realizada em 10/07/2024., mas que, após essa última notificação, a franqueadora não forneceu tempo hábil para os autores apresentarem sua defesa. Teceram considerações de defesa quanto aos achados da visita realizada em10/07/2024. Asseveram que a franqueadora forneceu o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da última notificação, para que a unidade franqueada encerre as suas atividades com a utilização da Marca Giraffas além do pagamento da multa rescisória, nos termos da cláusula 15.22 do contrato de franquia. Requerem, em sede de tutela de urgência, que seja tornada sem efeito a notificação extrajudicial do dia 12/07/2024 enviada pelo réu, para que este seja impedido de rescindir o contrato de franquia em comento, até o julgamento definitivo do presente processo, e para que seja possível o exercício regular das atividades comerciais da unidade franqueada com a utilização da marca Giraffas e/ou qualquer outro sinal identificador da Rede de Franquias Giraffas. É o relatório do necessário. Decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser constatados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Na presenta ação, a probabilidade do direito dos autores não está presente. A correta caracterização dos fatos e dos fundamentos apresentados pela parte na petição inicial dependem de prévia audiência da parte requerida e de ampla cognição de provas a serem produzidas, com efetivo contraditório e ampla defesa nos autos. O conjunto probatório acostado pelos autores, até o momento, não é inequívoco para demonstrar a probabilidade de seu direito. Ora, os autores não demonstraram haver irregularidade ou ilegalidade em nenhuma das notificações extrajudiciais que receberam da ré. Apresentaram, simplesmente, mero inconformismo quanto às sanções que lhes foram impostas, que, ressalte-se, eram previstas no contrato de franquia. Tanto assim que eles não se desincumbiram do ônus de afastar a regularidade do relatório da última visita realizada pela ré em 10/07/2024, mas se limitaram a tecer ponderações quanto aos achados descritos no documento. Assim, numa primeira análise, não há como estimar, com segurança, que haja probabilidade do direito pleiteado pelos autores. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se os autores. Por fim, antes de determinar a citação do réu, ficam os autores, desde já, intimados a calcular o valor da causa na forma do art. 292, II do CPC, e recolher as custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. Discute-se a possibilidade de manutenção do contrato de franquia entabulado entre as partes, após o recebimento pela agravante, de notificação extrajudicial rescindindo o contrato e determinando o encerramento das atividades comerciais utilizando a marca. Os agravantes sustentam que as contranotificações indicam que não houve violação aos deveres estipulados no contrato. Entretanto, da análise dos autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial, ID 205227272, indica a rescisão em razão de diversos descumprimentos da obrigação de franqueada, ressaltando estar a agravante em mora com o pagamento das multas impostas, além de não ter feito cessar as diversas irregularidades encontradas nas inspeções. O simples envio de contranotificação extrajudicial não é elemento suficiente a comprova a inexistência de irregularidades. Ademais, a contranotificação, juntada no ID 205227276, apenas refuta o fato de que a franqueadora foi impedida de ingressar no estabelecimento. Por outro lado, no documento de ID 205227280, a agravante reconhece a existência de irregularidades, afirmando que está se adequando às exigências da franqueada, ao passo em que pede reconsideração da multa diária imposta pela franqueadora. Esta contranotificação data de outubro de 2023. Ou seja, o que se verifica, até o momento, é que desde o ano passado foram constatadas irregularidades, com aplicação da multa, sendo a notificação emitida pela franqueadora, ID 205227270, indica que a agravante estava incidindo em multa diária desde 21 de junho de 2023. A notificação rescisória, ID 205227272, por sua vez, enumera e indica as diversas irregularidades e violações constatadas, juntando inclusive fotografias, laudos e relatórios que indicam o descumprimento dos seus deveres de franqueada. Não há nos autos, além da contranotificação extrajudicial, elaborada unilateralmente pela autora, qualquer indício de que tenha realizado o pagamento da multa devida ou que tenha sanado as irregularidades apontadas. Assim, não inexistente a verossimilhança das alegações, inviável o deferimento da antecipação da tutela. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC): "o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." 3. O pagamento é fato extintivo do direito do autor. Assim, a sua prova cabe à ré. Desse modo, não é razoável a concessão da tutela de urgência que visa, em última análise, a antecipação das fases processuais. 4. As circunstâncias e o contexto nos quais ocorreu a suposta retenção dos valores, bem como eventual realização de pagamento, precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883153, 07123065120248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO. PROIBIÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL E DE UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA E MARCA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Caso concreto em que se mostra evidente a necessidade de instrução do feito e a devida dilação probatória, a ser desenvolvida no processo de origem, de modo a possibilitar a recorrente comprovar a alegada conduta ilegal da ré/agravada em buscar propositalmente ludibriar a clientela, em prática de concorrência desleal. 3. Os elementos informativos até então apresentados não demonstram, por prova pré-constituída, possuir a agravante marca registrada no INPI, sem o que ausentes meios para aferir em análise preliminar a ocorrência de efetiva afronta a direito marcário da autora. 4. Irretocável a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a necessidade imprescindível de se aguardar a fase de instrução probatória a fim de apurar a ocorrência dos pressupostos exigíveis para as desejadas imposições proibitivas. Necessidade de esclarecimentos de questões fáticas que importam à solução da lide e impede a antecipação dos efeitos da tutela na forma do art. 300 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1656156, 07275092420228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 18:47:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador